Tribunal: TJDFT
Processo: 0734024-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734024-07.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ESDLAS MOUZARTH DE FREITAS PEREIRA, ANGELO MATTEUCCI, RECORRIDO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTENTE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR ACOMPANHADA DE OUTROS ELEMENTOS ROBUSTOS A INDICAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA. MULTA POR RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. NÃO CARACTERIZADA. 1. Nos termos do artigo 1.003, §5o, combinado com o artigo 219, todos do CPC, o prazo para interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis, sendo que a contagem do prazo tem início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Caso oposto embargos de declaração, interrompe-se o prazo recursal, voltando a transcorrer no primeiro dia útil após a intimação da decisão sobre os aclaratórios. No caso, interposto o recurso no prazo legal, afasta-se alegação de intempestividade. 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Na hipótese, desnecessária a suspensão de um dos processos quando o julgamento das demandas se dá conjuntamente, visando evitar decisões conflitantes. 4. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil para os casos eminentemente de Direito Civil. 5. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade. 6. O inadimplemento, a ausência de bens, o funcionamento das empresas no mesmo endereço, a alteração dos contratos sociais em geral pelos mesmos sócios, o compartilhamento do mesmo endereço eletrônico e telefone de contato configuram ato concreto de abuso da personalidade jurídica apto a desconsideração da personalidade jurídica. 7. Diante da especificação objetiva e robusta da existência de abuso decorrente da confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a decisão do juízo de origem deve ser reformada. 8. A mera interposição do recurso cabível, por si só, é incapaz de configurar a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 80, VII, do Código de Processo Civil. 9. Negou-se provimento ao AGI no 0734477-02.2024.8.07.0000. Deu-se provimento ao AGI no 0734024-07.2024.8.07.0000. A parte recorrente aponta violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que não restou demonstrada nos autos a existência de abuso de personalidade, consubstanciado em desvio de finalidade, tampouco de confusão patrimonial com suposto proveito econômico por parte do sócio Ângelo e do ex-sócio Esdlas. Reque que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JACQUELINE DE LIMA SILVA, OAB/SP 422.146. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 50 do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “dos fatos ora apresentados é possível concluir que está demonstrado o abuso da personalidade, pois é nítido que, no mínimo, ocorreu uma sucessão empresarial informal/confusão patrimonial envolvendo os mesmos sócios. Desse modo, em análise aos argumentos apresentados pelo agravante, denota-se que há motivos suficientes para enquadramento do abuso da personalidade na modalidade confusão patrimonial.” (ID 67042296). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO E DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, mantendo a desconsideração da personalidade jurídica de empresa por abuso de direito e desvio de finalidade. 2. O Tribunal de origem constatou, com base nas provas dos autos, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, caracterizados pela ocultação de bens com o propósito de fraudar credores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da personalidade jurídica foi corretamente fundamentada em indícios de desvio de finalidade e esvaziamento patrimonial, ou se houve apenas menção à inexistência de bens penhoráveis, sem demonstração de fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Tribunal de origem identificou fortes indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial, justificando a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens do agravado . 5. A decisão agravada não se baseou apenas na inexistência de bens penhoráveis, mas em evidências de esvaziamento patrimonial com o propósito de lesar credores. 6. O reexame de fatos e provas para reconhecer a suposta ofensa ao art. 50 do Código Civil não é admitido em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser fundamentada em indícios de desvio de finalidade e confusão patrimonial. 2. O reexame de fatos e provas não é admitido em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50; Código de Processo Civil, arts. 133 a 137. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7. (AgInt no AREsp n. 2.648.073/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025) (g.n.). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada JACQUELINE DE LIMA SILVA, OAB/SP 422.146, conforme requerido em ID 68187109. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029